Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701715-19.2023.8.07.0015 RECORRENTE: DUANY OLIVEIRA ABADE RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. IOF. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese adiante, para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Consignou, ainda, o Tribunal da Cidadania que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541). 2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 3. Quando as parcelas do contrato são pré-fixadas, tendo o consumidor prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados, com incidência de tarifas discriminadas, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento de abusividade ou ilegalidade da cobrança, tendo em vista a ausência de demonstração de onerosidade excessiva da quantia cobrada ou de falta da prestação do serviço, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição em dobro. Ademais, porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão dessas despesas deve permanecer tal qual pactuada. 4. A jurisprudência do colendo STJ firmou tese, em sede de repetitivo, no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 5. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). 5.1. Inexistindo comprovação de erro na cobrança efetivada pela instituição bancária, não há que se falar em devolução de valores. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, 4o, 6o, inciso VI, 14, e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor e 8o, do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera cabível o pedido indenizatório diante dos comprovados danos morais e materiais, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana e à boa fé-contratual. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer ementa de julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. O recorrido, em contrarrazões requer as publicações em nome do advogado Renato Chagas C. da Silva, OAB/DF 45.892. II – Presente o interesse recursal e dispensado o preparo diante da gratuidade de justiça, analisando ainda os pressupostos gerais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não atende ao requisito da tempestividade. Com efeito, disponibilizado o acórdão no DJe em 13/11/2023, e considerando o feriado do dia 15/11/2023, a contagem do prazo teve início em 16/11/2023, e a interposição do recurso se deu somente em 7/12/2023, quando já exaurido o tempo hábil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não ultrapassaria a apreciação dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em primeiro lugar, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, ainda que se pudesse superar a aludida falta de prequestionamento, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Por fim, em relação ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do autorizador constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 e do advogado do recorrido, Renato Chagas C. da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012